Tribunal: TJDFT
Processo: 0030827-55.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em legítima defesa quando, cessada a suposta agressão, o denunciado, estando sozinho e sem sofrer agressão, além de não estar na iminência de sofrê-la, ateia fogo na motocicleta da vítima. Nessa situação, o que se percebe é que o acusado agiu imbuído de verdadeiro sentimento de vingança.
2. A eventual incidência de atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não permite a redução da pena-base para abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.